Tribunal: TJMT
Processo: 1019225-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1019225-45.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ABATEDOURO E FRIGORIFICO COLIDER LTDA - ME - CNPJ: 07.777.714/0001-50 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), JORDAN EMANOEL FERREIRA DA PAIXAO - CPF: 053.636.821-09 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1
o
, III, DO – DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição prevista no art. 14, do Decreto n.
273/2019
, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como
conditio

sine qua non
para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n.
631/2019
, que não previu qualquer exigência desta natureza.

O decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela empresa Abatedouro e Frigorífico Colíder Ltda - ME, contra o ato do Exmo. Sr. Governador, do Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil e do Sr. Secretário de Estado de Fazenda, todos do Estado de Mato Grosso, consistente da edição do Decreto Regulamentar n. 273/2019.

Aduz, a Impetrante, que o ato coator viola o seu direito líquido e certo de

formalizar

a migração necessária para fruir do benefício fiscal até o dia 20 de dezembro de 2019, sem que tenha que desistir da ação judicial em que questiona a contrapartida ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF.

Pede, liminarmente, que seja deferida medida liminar para suspender o ato coator, art. 2
o
, inc. V do Decreto Regulamentar n. 273/2019, a fim de coibir a violação ao direito líquido e certo de formalizar o requerimento de migração para fruir do benefício fiscal reinstituído pelo art. 32 da LCE 631/2019 sem que tenha de desistir da ação judicial n. 1029186-18.2018.8.11.0041 que propôs para discutir a contrapartida ao FEEF, em que vem depositando mensalmente os valores que seriam devidos ao Estado a fim de manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

No mérito, requer a concessão da segurança em caráter definitivo, anulando o ato coator e possibilitando a fruição do benefício fiscal independentemente de desistência da ação judicial que questiona a contrapartida ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal.

O presente
writ
foi distribuído à minha relatoria e, primeiramente, indeferi a inicial e deneguei a ordem (id. n. 2870528); contudo, após a interposição do Agravo Interno, retratei-me da decisão e, deferi o pedido de liminar (id. n. 29012495).

Notificados, os Impetrados não prestaram informações, tão somente o Estado de Mato Grosso, em cumprimento à exigência legal, apresentou defesa técnica, na qual arguiu a falta de interesse de agir, inadequação da via eleita, bem como no mérito, defendeu a legalidade do Decreto n. 231/2019, razão pela qual, postulou a denegação da segurança (id. n. 31376966).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pela concessão da ordem (id n. 39561474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020